Tribunal: TJDFT
Processo: 0705977-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO MENORISTA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA A ALA FEMININA DE UNIDADE DE INTERNAÇÃO. ADOLESCENTE TRANSGÊNERA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE, COM COMPORTAMENTO INCONSTANTE E AGRESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se está a tratar de uma transferência comum de um interno entre unidades prisionais. Impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu pedido de transferência para a ala feminina da UISM e determinou a elaboração de estudo de caso complementar, no prazo de 20 (vinte) dias, com a participação dos profissionais competentes para o caso.
2. A Agravante encontra-se em um contexto sociofamiliar de grande vulnerabilidade, tratando-se de uma adolescente transgênera em situação de risco pessoal e social, vitimada pelo abandono da família, sendo usuária contumaz de drogas e com comportamento inconstante e agressivo.
3. Negado provimento ao recurso.